Tribunal: STF
Processo: HC 204267
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido liminar, em que se busca a concessão da medida liminar ou da ordem para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente.



    Alega-se, em síntese, que o Tribunal local não prestou as informações solicitadas e isso demonstra o desinteresse no desfecho da causa. Sustenta-se ainda que, apesar de o paciente estar preso desde 2019, não há previsão para a entrega da prestação jurisdicional definitiva.



    É o relato. Decido. 



    1. A irresignação não merece prosperar.



    Muito embora o Tribunal local ainda não tenha respondido ao ofício desta Corte, reputo indispensável colher previamente as informações para apreciar, de forma verticalizada, as ilegalidades suscitadas pelo impetrante, tendo em vista que a jurisprudência do STF é firme no sentido de que eventual demora na prestação jurisdicional somente caracteriza constrangimento ilegal em que fique demonstrado que a mora decorre de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88 (HC 128833, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08/09/2015)



    2. Diante do exposto, indefiro o pedido de reconsideração. 



    3. Não obstante, reitere-se, com urgência, o ofício ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a fim de que responda à solicitação em 48 horas.



    4. Se escoado in albis o prazo acima determinado, deverá a Secretaria: a) certificar nos autos informando a data e o nome da pessoa que acusou o recebimento do pedido de informações solicitado ou noticiar eventual ausência de comprovante de recebimento e/ou falha na transmissão do expediente; b) sem prejuízo do cumprimento da determinação anterior, entrar em contato com o Juízo pelo meio mais expedito (preferencialmente por telefone ou, se inexitoso, por outro meio célere) questionando se há previsão para o envio de resposta ao pedido de informações, certificando de forma pormenorizada o quanto informado nos autos.



    5. Em sendo cumpridas as diligências citadas, voltem-me conclusos.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente